Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000329-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO AGRAVADO: DANIEL NUNES DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. MULTA COERCITIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1\. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeira instância que, em ação de cobrança de seguro cumulada com reparação por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência. A decisão originária determinou a suspensão de descontos mensais atrelados a contrato de financiamento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por evento de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, além de deferir a inversão do ônus da prova. O recorrente interpôs, ainda, agravo interno no curso da tramitação. II. Questão em discussão 2\. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a fixação da multa coercitiva, estabelecida por cada evento de descumprimento, atende aos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) saber se o contexto fático autoriza a inversão do ônus da prova em favor da parte autora perante a fornecedora. III. Razões de decidir 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo. 4. A multa cominatória (astreintes) fixada pelo juízo originário não possui incidência diária, mas por evento, amoldando-se adequadamente à periodicidade mensal dos descontos impugnados. Tal medida configura instrumento lícito e necessário de coerção judicial, não gerando enriquecimento sem causa. 5. Restou devidamente caracterizada a relação de consumo. Diante da verossimilhança das alegações autorais (contratação do seguro prestamista e evento morte da coobrigada) aliada à patente hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira, revela-se escorreita a inversão do ônus probatório determinada na origem. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. O julgamento de mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto de agravo interno pendente. 2. A fixação de multa coercitiva atrelada a cada evento de descumprimento não ofende a razoabilidade. 3. É cabível a inversão do ônus da prova em litígios sobre cobertura de seguro prestamista quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor." \________\_ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037322-29.2025.8.05.0000; STJ, AREsp n. 3.028.616/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.